Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Além da ausência de previsão legal quanto à atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, no âmbito dos Juizados Especiais, excepcionalidade qualquer fora demonstrada para justificar a necessidade da adoção de tal medida, motivo pelo qual indefiro o pedido.
3. A Embargante alega omissão, contradição e obscuridade no Acórdão, porquanto desconsiderou que constitui ônus da Embargada proceder à baixa do gravame incidente sobre o veículo, após a notícia e comprovação da quitação do financiamento. Aduz que, ainda que a Embargante não tivesse regularizado o certificado de registro do veículo em seu nome, no prazo máximo de 30 dias a contar da compra, (art. 123, §1o, do CTB), somente ao Embargado incumbia adotar as medidas necessárias para a baixa do gravame, mormente porque o veículo teve perda total em acidente, inexistindo prova nos autos de que o bloqueio do cancelamento do gravame no sistema do Detran/DF, por inconsistência cadastral, decorreu da não transferência do CRV. Informa que, da mesma forma que a instituição financeira inclui eletronicamente o gravame nos registros do Detran, deve também retirar, após a quitação do financiamento. Aponta documento do DETRAN/DF, que indica o equívoco da inclusão do gravame, mais especificamente no procedimento de cadastramento do contrato, o que impediu o cancelamento do gravame, evidenciando a culpa da parte Embargada. Assim, requer o acolhimento dos embargos, concedendo-lhes efeitos infringentes.
4. O acórdão foi claro ao destacar que, para a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), seria imprescindível, primeiramente, a informação do gravame ao Detran/DF, o que caberia à Embargante, conforme Carta de Serviços do Órgão, o que não fora feito. Desse modo, os efeitos decorrentes da falta de baixa do gravame não poderiam ser atribuídos à parte Embargada, não se havendo de falar, portanto, em vício a ser corrigido.
5. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.